Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-06.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE À COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.
2. Aduziu a autora ter adquirido junto à empresa ré duas passagens aéreas para o segundo autor no valor de R$891,51, pago mediante cartão de crédito. Alegou que ao tentar realizar o check-in o segundo autor foi informado pela ré que o pagamento da passagem não teria sido repassado, o que resultou no impedimento do embarque. Requereu a restituição, em dobro, do valor pago e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID18218138) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 891,51 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).
4. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não deu causa ao problema e que o procedimento de compra se processa pela instituição financeira constante na bandeira do cartão, não havendo, no caso, qualquer comunicação entre a administradora do cartão e a companhia aérea ré. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). A administradora de cartão de crédito e a empresa que recebe pagamento por meio deste instrumento são responsáveis objetiva e solidariamente por eventuais prejuízos e danos causados, por qualquer deles, ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Nas razões recursais, alega que para a conclusão do procedimento de aquisição de passagens aéreas não basta efetivar o pagamento, sendo necessário gerar o código de seis caracteres e o número do “e-ticket” para que a reserva esteja confirmada. Sustenta a culpa exclusiva da autora/recorrida, ante a inobservância das orientações sobre a compra, confirmação e emissão dos bilhetes. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação material e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” fixado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso, é incontroverso que não houve o repasse dos valores referentes à compra da passagem e que, em razão disso, o segundo autor foi impedido de embarcar.
8. Do conjunto probatório inserido aos autos, restou demonstrado que a autora/recorrida pagou a quantia de R$891,51, referente a duas passagens aéreas (fatura do cartão de crédito - ID18218112), a qual não foi repassada à companhia aérea.
9. Na hipótese, se o cartão de crédito é uma modalidade de pagamento aceita pela companhia aérea ré/recorrida para a realização de compras de passagens, deve esta suportar o bônus e o ônus desse tipo de transação (responsabilidade objetiva - art. 7o, p. único do CDC).
10. Assim, demonstrada a ocorrência de falha na prestação do serviço e o prejuízo dela advindo, cabe à companhia aérea ré/recorrida responder pelos danos sofridos pela autora/recorrida, de modo a restitui-la o importe de R$891,51 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).
11. Escorreita, portanto, a sentença vergastada, não merecendo qualquer reparo.
12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.